Tribunal: TJSP
Processo: 1000151-53.2022.8.26.0397
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Omissão do v. acórdão na apreciação da preliminar, suscitada em contrarrazões, de deserção do recurso adesivo interposto pela embargada. Preparo recursal adequadamente recolhido com base no valor da condenação. Constatação de diminuta diferença entre o valor a ser recolhido e o efetivamente pago (inferior a R$ 10,00). Aplicabilidade, no caso, dos princípios da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Omissão do v. acórdão na apreciação da preliminar, suscitada em contrarrazões, de deserção do recurso adesivo interposto pela embargada. Preparo recursal adequadamente recolhido com base no valor da condenação. Constatação de diminuta diferença entre o valor a ser recolhido e o efetivamente pago (inferior a R$ 10,00). Aplicabilidade, no caso, dos princípios da insignificância e da primazia da decisão de mérito. Deserção não decretada. Preliminar rejeitada. 2. Atribuição da existência de omissões e contradições no v. acórdão. Vícios não configurados em relação às demais matérias suscitadas pelo embargante. Caráter infringente do julgado e propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito integrativo.

Dispositivo: acolheram parcialmente os embargos de declaração, com efeito integrativo.